Tribunal: TJMT
Processo: 1016252-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1016252-10.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA COM POSTERIOR LIBERDADE PROVISÓRIA. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DA PRISÃO INTERROMPIDA. DETRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que deferiu pedido defensivo para computar período de prisão provisória como lapso temporal para fins de progressão de regime do reeducando condenado à pena de 19 anos e 08 meses de reclusão pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. Fatos relevantes: (i) apenado preso preventivamente de 11/02/2020 a 30/09/2020; (ii) posterior concessão de liberdade provisória; (iii) início do cumprimento da pena definitiva em 19/01/2024; (iv) decisão de primeiro grau que computou o período de prisão provisória diretamente na fração exigida para progressão de regime; (v) interrupção da continuidade da segregação cautelar.
3. Requerimento do recurso: retificação do cálculo de pena para que a prisão provisória seja deduzida do total da privativa de liberdade e não diretamente da fração exigida para progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o período de prisão provisória deve ser computado como adimplemento de pena para fins de progressão de regime; ou (ii) se deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade como detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 42 do Código Penal dispõe que o tempo de prisão provisória deve ser descontado do total da pena imposta, caracterizando-se como detração penal.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o tempo de prisão provisória deve ser considerado para fins de detração, e não como lapso de cumprimento para progressão, quando há interrupção do cárcere cautelar.
7. A restituição da liberdade em 29/setembro/2020 interrompeu a execução penal contínua, afastando a possibilidade de cômputo do referido período como tempo efetivo de pena cumprida para progressão.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o; LEP, arts. 66, III e 112, § 1o (redação anterior à Lei n. 14.843/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.104.057/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016252-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DIONE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 060.690.061-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA COM POSTERIOR LIBERDADE PROVISÓRIA. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DA PRISÃO INTERROMPIDA. DETRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que deferiu pedido defensivo para computar período de prisão provisória como lapso temporal para fins de progressão de regime do reeducando condenado à pena de 19 anos e 08 meses de reclusão pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. Fatos relevantes:

(i)
apenado preso preventivamente de 11/02/2020 a 30/09/2020;
(ii)
posterior concessão de liberdade provisória;
(iii)
início do cumprimento da pena definitiva em 19/01/2024;
(iv)
decisão de primeiro grau que computou o período de prisão provisória diretamente na fração exigida para progressão de regime;
(v)
interrupção da continuidade da segregação cautelar.

3. Requerimento do recurso: retificação do cálculo de pena para que a prisão provisória seja deduzida do total da privativa de liberdade e não diretamente da fração exigida para progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se o período de prisão provisória deve ser computado como adimplemento de pena para fins de progressão de regime; ou
(ii)
se deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade como detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 42 do Código Penal dispõe que o tempo de prisão provisória deve ser descontado do total da pena imposta, caracterizando-se como detração penal.

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o tempo de prisão provisória deve ser considerado para fins de detração, e não como lapso de cumprimento para progressão, quando há interrupção do cárcere cautelar.

7. A restituição da liberdade em 29/setembro/2020 interrompeu a execução penal contínua, afastando a possibilidade de cômputo do referido período como tempo efetivo de pena cumprida para progressão.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o; LEP, arts. 66, III e 112, § 1o (redação anterior à Lei n.

14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.104.057/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, no processo executivo de pena n. 2000003-77.2024.8.11.0007, que deferiu o pedido defensivo para computar o período de prisão provisória do reeducando
Dione dos Santos Farias
como lapso temporal para fins de progressão de regime.

Em suas
razões recursais
, o Ministério Público requer a reforma da decisão agravada sob o argumento de que a prisão provisória deve ser deduzida do total da pena privativa de liberdade e não diretamente da fração exigida para a progressão de regime, nos termos do artigo 42 do Código Penal, motivo pelo qual requer a retificação do cálculo de pena (id. 287839382).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 287845850).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 287845852).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id.

307561377).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O agravado
Dione dos Santos Farias
cumpre a pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime fechado
, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (SEEU – PEP n. 2000003-77.2024.8.11.0007).

No curso do cumprimento da pena, o Juízo de primeiro grau deferiu o pleito defensivo para que o período de prisão provisória, correspondente a 11/02/2020 a 30/09/2020, fosse computado para fins de progressão de regime, consoante abaixo destacado:

“
(...) O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

A controvérsia reside na elaboração do cálculo, particularmente no que se refere ao momento adequado para a aplicação da detração da pena cumprida provisoriamente, ou seja, se esta deve incidir sobre a pena total ou sobre o valor resultante da aplicação da fração legal do benefício sobre a pena total, sendo de grande relevância, pois influencia diretamente na previsão de concessão do benefício de progressão de regime.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o primeiro, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal; e o segundo, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84.

Avançando na presente abordagem, discute-se, o momento de materialização da detração penal pelo Juízo da Execução Penal, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

Assim, atento ao posicionamento de que, a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 7.210/84 e ao artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Portanto, acolho os embargos interpostos e faço a constar a seguinte redação.

“o período de prisão provisória figura como adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício de progressão de regime, motivo pelo qual determino que a detração desse período seja computada/utilizada uma única vez, ou seja, no cálculo para progressão de regime, portanto, descabido o pedido de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, uma vez que em desacordo com a jurisprudência do TJ/MT”
(id.

287839382).

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, destacando que o tempo da prisão provisória deve ser deduzido do total da pena privativa de liberdade, e não diretamente da fração exigida para a progressão de regime.

Sustenta que a decisão impugnada afronta o disposto no artigo 42 do Código Penal, que prevê o abatimento do tempo de prisão provisória apenas sobre o total da pena fixada. Por conseguinte, requer a reforma da decisão para que seja elaborado de novo cálculo.

O recurso comporta provimento.

Inicialmente, é imperioso esclarecer a diferença conceitual entre os institutos da detração penal e do cômputo de tempo para fins de progressão de regime.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, consiste na contabilização do tempo de prisão provisória, administrativa ou internação em estabelecimento adequado, para fins de desconto no total da pena privativa de liberdade imposta. Trata-se de medida que evita o excesso de execução, impedindo que o sentenciado cumpra tempo de pena superior ao que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Por outro lado, o cômputo de tempo para fins de progressão de regime está intrinsecamente vinculado ao sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, que pressupõe o efetivo cumprimento ininterrupto de lapso temporal mínimo no regime atual, além do preenchimento de requisito subjetivo.

No caso, conforme se extrai dos autos, o agravado foi preso preventivamente em 11/fevereiro/2020 e colocado em liberdade provisória no dia 29/setembro/2020. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, que fixou o regime inicial fechado, o agravado foi preso em 19/janeiro/2024, iniciando o cumprimento da pena definitiva.

A questão controvertida cinge-se, portanto, em definir se o período em que o agravado permaneceu preso preventivamente, antes de ser posto em liberdade provisória, deve ser computado apenas para fins de detração penal ou se também deve ser considerado como marco inicial para contagem do lapso temporal necessário à progressão de regime.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que, para fins de progressão de regime, quando o apenado permanece preso ininterruptamente desde a prisão provisória até o início da execução definitiva, a data-base deve retroagir à data da prisão cautelar.

No entanto, a situação se modifica quando há quebra da continuidade da prisão, como ocorre nos casos em que o sentenciado é posto em liberdade provisória antes do início da execução definitiva da pena.

A restituição da liberdade do agravado em 29/setembro/2020 causou a interrupção de sua vida carcerária, afastando a possibilidade de cômputo do período anterior como tempo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime. Isso porque o sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto na Lei de Execução Penal, pressupõe a avaliação contínua e gradual do comportamento do apenado durante a execução.

A situação fática do agravado não se amolda ao entendimento jurisprudencial que permite a retroação da data-base à da prisão provisória, uma vez que esse entendimento se aplica aos casos em que há continuidade da segregação cautelar até o início do cumprimento definitivo da pena.

Desta forma, o período da prisão preventiva cumprido pelo agravado (11/fevereiro/2020 a 29/setembro/2020) deve ser considerado para fins de detração penal, ou seja, deve ser abatido do total da pena imposta.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria em situações análogas, consolidando o entendimento de que a liberdade provisória interrompe a continuidade da prisão preventiva, não permitindo o cômputo do tempo para progressão de regime. Vejamos:

“
(...) a legislação estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de detração penal e imposição do regime inicial, não para progressão de regime. A liberdade provisória interrompe a continuidade da prisão preventiva, não permitindo o cômputo do tempo para progressão de regime
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.104.057/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, a fim de que seja determinada a retificação do cálculo de pena para que o tempo de prisão cautelar seja deduzido do total das penas impostas ao agravado
Dione dos Santos Farias

e, somente após esse abatimento é que deverão ser aplicadas, de forma sucessiva, as frações legais exigidas para a obtenção dos benefícios previstos na execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025